Tribunal: TCU
Processo: 023.831/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8133/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.831/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Freitas Galvao (XXX.149.903-XX); Fausto Hilgert Jacobs (XXX.860.690-XX); Felipe Gomes Fernandes (XXX.027.679-XX); Gabrielle de Souza Oliveira Campos (XXX.024.067-XX); Hernani Parente Filho (XXX.775.303-XX); Igor de Araujo Oliveira (XXX.322.652-XX); Natasha de Godoy Maroto (XXX.423.958-XX); Pedro Serodio Garcia (XXX.167.217-XX); Renato Miranda Costa Alves (XXX.261.741-XX); Vinicius de Oliveira Sardinha (XXX.247.222-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.